Tribunal: TCU
Processo: 027.102/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Fuad Gabriel Chucre, ex-Prefeito Municipal de Carapicuíba (SP), nas gestões 2001-2004 e 2005-2008 (peças 4-5), em razão de rejeição parcial da prestação de contas dos recursos repassados àquela municipalidade no âmbito do Convênio 858034/2006 (peça 15), o qual tinha como objeto o apoio, mediante assistência financeira suplementar, de ações do Programa Nacional de Inclusão de Jovens  ProJovem, cujo público-alvo era formado por jovens com idade entre 18 e 24 anos que concluíram a quarta série e não terminaram a oitava série do ensino fundamental e que não tivessem vínculo empregatício, nos termos do plano de trabalho aprovado (peça 14), e que contou com a interveniência da extinta Secretaria Nacional da Juventude.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Fuad Gabriel Chucre, ex-Prefeito Municipal de Carapicuíba (SP), nas gestões de 2001-2004 e de 2005-2008, em razão de rejeição parcial da prestação de contas dos recursos repassados àquela municipalidade para apoio, mediante assistência financeira suplementar para ações do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Fuad Gabriel Chucre, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável, Sr. Fuad Gabriel Chucre, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/12/2008 1.637.686,65 (Débito) 26/12/2011 960.541,55 (Crédito) 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, ao responsável Fuad Gabriel Chucre, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Educação e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.